Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que os agravados G44 Brasil S/A, G44 Brasil SCP, Saleem Ahmed Zaheer, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil S/A, Joselita de Brito de Escobar, Mohamad Hassan Jomaa, Inoex Servicos Digitais Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., não foram localizados nos endereços indicados. Demais disso, do detido cotejo dos autos subjacentes (processo no 0705105-84.2020.8.07.0020), afere-se que os agravados G44 Brasil S/A, G44 Brasil SCP, Saleem Ahmed Zaheer, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil S/A, Inoex Servicos Digitais Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., citados naqueles autos, constituíram advogados, ao passo que a agravada Joselita de Brito de Escobar ainda não fora citada. Ante essas evidências, aos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecerem o atual endereço da agravada Joselita de Brito de Escobar de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Sem prejuízo dessa diligência, providencie a Serventia a atualização dos assentamentos processuais, mediante cadastro dos patronos constituídos pelos agravados já citados na ação de rescisão c/c indenização subjacente, intimando-se-os, na sequência, para apresentação de resposta ao recurso, publicando-se, com esse aditamento, a decisão precedente. I. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20130992.